Tribunal: CARF
Processo: 15586.720168/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.720168/2018-14
Recurso no
Especial do Contribuinte
Resolução no
9303-000.152 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A :
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2.991 a 3.031), contra o Acórdão no 1402-004.314, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 2.848 a 2.880), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS.
PERDAS
INERENTES
AO
PROCESSO
DE
TRANSPORTE.
INCLUSÃO NO CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO. PERDAS NÃO
TÉCNICAS. DESPESA DEDUTÍVEL EM CASOS ESPECÍFICOS.
A energia elétrica correspondente às perdas não técnicas, assim
entendidas as perdas de energia elétrica que não sejam intrínsecas às
atividades desenvolvidas pelas distribuidoras de energia elétrica,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720168/2018-14
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720168/2018-14

decorrentes de eventos como furtos de energia e erros de medição, não
poderá integrar o custo dos serviços prestados.
As perdas não técnicas somente poderão ser consideradas como despesa
dedutível para fins de apuração do lucro tributável, se decorrentes de
desfalque, apropriação indébita ou furto, ocasionados por empregados ou
terceiros, quando houver inquérito instaurado nos termos da legislação
trabalhista, ou quando ajuizada queixa ou dirigida representação criminal
à autoridade policial.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO
INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO
LUCRO REAL ANUAL. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não
recolhida ou recolhida a menor com a multa de ofício incidente sobre o
tributo apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento (fls. 3.062 a 3.070), para discussão das
seguintes matérias:
1) Lançamentos de IRPJ e de CSLL, por supostas infrações à legislação tributária:
quebras e perdas;
2) Impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolada
para o mesmo fato comum
O contribuinte ainda anexa Pareceres do Dr. Sérgio André Rocha (fls. 3.101 a
3.252), “cujos temas ... corroboram para uma melhor elucidação da questão tratada no presente
processo administrativo".
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 3.073 a 3.092), contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento do Recurso, no que diz respeito dedução das perdas não técnicas da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e, no mérito, que as perdas não técnicas são indedutíveis para
o IRPJ e CSLL, por não serem inerentes à atividade da recorrente e pela possibilidade de
exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, por decorrerem de duas infrações distintas.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O presente Recurso foi oposto com o objetivo de reformar a decisão da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que negou provimento ao recurso voluntário entendendo que a energia elétrica
correspondente às perdas não técnicas, assim entendidas as perdas de energia elétrica decorrentes
de eventos como furtos de energia e erros de medição, não poderá integrar o custo dos serviços
prestados. Na mesma decisão, conclui-se que a multa isolada e a multa de ofício são infrações
distintas que podem ser aplicadas concomitantemente.
Ressalte-se, contudo, que o Recurso em exame se refere a IRPJ e CSLL, matérias
que não se encontram na competência deste Colegiado, mas da 1a Turma desta Câmara Superior
de Recursos Fiscais, conforme se depreende do art. artigo 2o, I, e II, c/c art. 9o, I e III, do Anexo
II, do RICARF, in verbis:
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720168/2018-14

Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
Art. 9o Cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar o recurso especial de que trata o art. 64, observada a
seguinte especialização:
I - à 1a (primeira) Turma, os recursos referentes às matérias previstas no
art. 2o;
(...)
III - à 3a (terceira) Turma, os recursos referentes às matérias previstas no
art. 4o.
(...)
Cumpre anotar ainda que a matéria em pauta não se encontra dentre aquelas cuja
competência foi estendida temporariamente para a Segunda e Terceira Seções de Julgamento,
por meio da Portaria CARF/ME no 12.202, de 13 de outubro de 2021.

Diante do exposto, propõe-se declinar competência à Primeira Seção de
Julgamento do CARF

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 3264
DF CARF MF
Original